Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-61.2021.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000624-61.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 151.350.981-00 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000624-61.2021.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Arnaldo Moreira dos Santos

Recorrido(s):

Itaú Unibanco Holding S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora recorrente, sustenta que não solicitou qualquer empréstimo com a instituição bancária, todavia, verificou descontos em seu benefício previdenciário, o qual afirma ser indevido. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos vinculados ao pagamento do seu benefício previdenciário, suspendendo de imediato os descontos das parcelas mensais.

2. Analisando os autos, verifica-se que à instituição financeira Reclamada, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a origem dos descontos, que se referem a contratação de empréstimos consignados pelo Autor.

3. Argumenta que a parte Autora assinou o “Termo de Adesão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização de Desconto em folha de pagamento”, sendo firmado os seguintes contratos: contrato no 5011486, a parte autora realizou saque autorizado no valor de R$ 1.063,00, o qual foi disponibilizado em 27/11/2015 por meio da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG, com crédito foi disponibilizado em conta de titularidade da parte autora no Caixa Econômica Federal, agência 655, na conta de no 8572848, sendo, posteriormente, solicitado a realização de saques: em 29/05/2020, no valor de R$ 495,40, pagamento via TED para a conta na Caixa Econômica de titularidade do Autor.

4. Deste modo, o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, houve a juntada da Cédula de Crédito Bancário, devidamente assinado, além de cópia do documento pessoal do Autor, folha de cheque, comprovante de transferência (TED), conforme juntada na contestação.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em análise aos documentos juntados nos autos, tenho que não pode prosperar a pretensão da reclamante de reconhecimento de cobrança indevida dos valores descontados em seu benefício pelo reclamado, pois não demonstrada à alegada fraude ou vício de consentimento. Aliás,
o reclamado juntou aos autos documentação suficiente (contrato id. 58939603, devidamente assinado pela reclamante, TED realizado id. 58939603, cédula de credito bancário id. 58939610, extrato de empréstimo id. 58939612 e cédula de empréstimo bancário, id. 58939350), para demonstrar a relação jurídica firmada com a parte autora na modalidade cartão de crédito consignado e empréstimo bancário. A parte autora firmou junto ao Banco Réu o (i) cartão de crédito no 5259 0599 5218 1111, vinculado à (ii) matrícula 0307502694. Ainda, referido negócio possui (iii) o código de adesão (ADE) no 40369952, que originou o (iv) código de reserva de margem (RMC) no 11318338. Observe-se que o código de reserva de margem (RMC) n.o 11318338, apesar de constar no extrato do benefício como número de contrato. Ressalto que pelos documentos apresentados pela autora, que celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, no dia 24/11/2015, é incontroverso o fato de que a parte autora recebeu a quantia através cartão de crédito consignado contratado
”.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Ainda, CONDENO da parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,
fixado no montante de R$ 500, 00 (quinhentos reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023